Tribunal: TJES
Processo: 5000066-98.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000066-98.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FAPSPMG - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: VINICIUS AMARAL CARDOSO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO DEPENDENTE. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS APÓS A LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do Município de Guaçuí (FAPS/PMG) contra sentença que determinou o restabelecimento do benefício de pensão por morte em favor de Vinicius Amaral Cardoso até que complete 21 anos, além do pagamento das prestações vencidas desde a cessação do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o beneficiário faz jus à pensão por morte até os 21 anos, à luz da legislação previdenciária federal e municipal; (ii) estabelecer o momento adequado para a fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal estabelece a competência concorrente dos entes federados para legislar sobre previdência social, cabendo à União a edição de normas gerais (CF/88, art. 24, XII).

A Lei nº 9.717/98, que disciplina os regimes próprios de previdência social, veda a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

A pensão por morte rege-se pela legislação vigente na data do falecimento do segurado, conforme a Súmula 340 do STJ.

A legislação municipal aplicável ao caso, ao limitar a pensão por morte aos 18 anos, contraria a norma federal (Lei nº 8.213/91, art. 16, I), que prevê o benefício até os 21 anos.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que as normas locais devem ser compatíveis com a legislação previdenciária federal, impedindo restrições indevidas ao direito previdenciário (STJ, RMS nº 29986/MA).

O princípio da proteção previdenciária impõe a interpretação mais favorável ao segurado, garantindo-lhe a estabilidade financeira até o limite etário previsto na legislação federal.

Diante da necessidade de liquidação em razão do reconhecimento do pagamento das prestações vencidas, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas após a liquidação do julgado, conforme previsto no art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária para fixar os honorários advocatícios após a liquidação do julgado.

Tese de julgamento:

O benefício de pensão por morte deve ser concedido ao filho dependente até os 21 anos, conforme as normas gerais do Regime Geral de Previdência Social, não podendo a legislação municipal restringir esse direito.

A fixação dos honorários advocatícios em condenação sujeita à fase de liquidação deve ocorrer apenas após a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 24, XII. Lei nº 9.717/98, art. 5º. Lei nº 8.213/91, art. 16, I. CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 340. STJ, RMS nº 29986/MA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 23.10.2014. STJ, RMS nº 51.452/MS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 08.08.2017. TJES, Apelação Cível nº 5000687-95.2021.8.08.0020, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 31.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e confirmar em parte a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária e recurso de apelação cível
interposto pelo
Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do Município de Guaçuí (FAPS/PMG)
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaçuí/ES
, que julgou procedente o pedido formulado por
Vinicius Amaral Cardoso
, determinando o
restabelecimento do benefício de pensão por morte
até que o apelado complete
21 anos
, além do pagamento das prestações vencidas desde a data da cessação do benefício.

Pois bem.

Em se tratando de direito previdenciário, a Constituição da República estabeleceu a competência concorrente dos Entes Federados para legislar sobre tal matéria, na forma do art. 24, XII,
in litteris
:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

XII – previdência social, proteção e defesa da saúde;

Na forma do parágrafo primeiro do dispositivo supra, compete à União a edição de normas gerais acerca da matéria, as quais devem ser observadas pelos Estados-Membros no âmbito de sua competência suplementar.

Nessa toada, a União editou a Lei n. 9.717/98, que estabelece normas gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da previdência da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, vedando, em seu art. 5º, que os regimes dos Entes Federados estabeleçam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral da Previdência Social:

Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Dessa forma
in casu,
deve ser aplicada a Lei Complementar Estadual nº 2.927/2001, considerando ainda o previsto na legislação federal acerca da matéria.

Quanto à legislação a ser aplicada no tempo, sabe-se que, para fins de concessão de benefício previdenciário por morte, deve ser observada a lei vigente
na data do falecimento do segurado
, a teor da Súmula 340 do STJ:

Súmula 340: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Estabelecida tais premissas, cumpre agora verificar se o Autor pode ser considerada dependente até os 21 (vinte e um) anos de idade, para fins de recebimento da pensão por morte.

A Lei Municipal nº 2.927/2001, em seu art. 8º, inciso I, em vigor na data do falecimento do genitor do apelado (07.01.2013), estabelecia como dependentes do segurado
“a(o) esposa(o), a(o) companheira, o(a) esposo, inválido(a), o (a)companheiro, inválido(a),o (a) filho(a) solteiro(a), que ainda não adquiriram a maior idade estabelecida no Código Civil ou inválido”.

Por outro lado, a Lei Federal n. 8.213/91, em seu art. 16, I,
in fine
, estabelece como segurado “
o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos...”

Como bem ressaltado pelo Magistrado Sentenciante
, ”o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que as leis previdenciárias locais devem apresentar simetria com a lei previdenciária federal, que rege o regimento geral da previdência social, permitindo, portanto, a extensão do benefício até os 21 (vinte e um) anos de idade”.

Essa incompatibilidade normativa já foi objeto de exame pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
RMS 29986
, ocasião em que a Corte determinou a continuidade da pensão de uma estudante universitária até os
21 anos
, afastando norma estadual que limitava o benefício aos 18 anos. Naquela decisão, o
STJ reconheceu que a vedação imposta pelo ente federativo violava a Lei nº 9.717/98 e os princípios constitucionais que garantem a uniformização das regras previdenciárias no país
, assegurando ao segurado a proteção previdenciária prevista na norma geral. Confira-se:

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. FILHA DO SEGURADO . MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI N . 9.717/98. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO . RECURSO PROVIDO. 1. A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado, em atenção do princípio tempus regit actum. 2 . Diante da Lei n. 9.717/98, norma geral acerca da organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, as entidades de previdência não poderão conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social. 3 . Na espécie, a Lei Complementar Estadual n. 73/2004, na parte referente ao limite de idade para o pagamento da pensão por morte, deve ter sua eficácia suspensa, prevalecendo a Lei n. 8.213/91, pois enquanto nela o beneficiário perceberia o benefício até os 18 (dezoito) anos, na norma geral esse prazo é até os 21 (vinte e um) anos . 4. Recurso provido.(STJ - RMS: 29986 MA 2009/0136402-0, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 23/10/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2014)

Ao interpretar o artigo
5º da Lei nº 9.717/98
, o STJ reafirmou que normas estaduais e municipais
não podem se desviar dos critérios gerais estabelecidos pela União para o Regime Geral de Previdência Social
, pois a competência legislativa concorrente dos entes federados não pode ser exercida para restringir direitos previdenciários, sob pena de esvaziamento da função protetiva da previdência social. Dessa forma, qualquer tentativa de fixar limites etários inferiores ao estabelecido no RGPS
representa uma afronta direta à legislação federal, sendo, portanto, inválida
.

Além disso, a decisão do STJ invocou
o princípio da proteção previdenciária
, segundo o qual
a interpretação das normas previdenciárias deve ser realizada sempre em benefício do segurado
, garantindo sua subsistência e estabilidade financeira
. Esse princípio decorre diretamente dos valores constitucionais de
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e do direito à previdência social (art. 6º da CF/88)
, os quais impõem ao Estado o dever de proporcionar aos segurados uma proteção eficaz e contínua contra as contingências da vida, como a perda de renda em razão do falecimento de um provedor familiar.

Não se sustenta, portanto, a tese do apelante de prevalência da legislação municipal sobre a federal,
diante do arcabouço normativo e jurisprudencial consolidado pelo STJ
. A hierarquia das normas jurídicas impede que um ente municipal fixe regras previdenciárias que restrinjam direitos garantidos por normas federais, especialmente quando se trata de normas de caráter geral, que possuem prevalência sobre a legislação local. Como estabelecido pelo
princípio da legalidade previdenciária
, os regimes próprios
não podem criar requisitos adicionais para a concessão de benefícios que não estejam previstos na legislação federal
.

Da mesma forma é a hodierna jurisprudência deste E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. CONCEDIDA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA RECORRENTE. APELANTE ACIMA DE 21 ANOS. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. PARCELAS VENCIDAS REFERENTE A ÉPOCA EM QUE FOI INDEVIDAMENTE SUSPENSO O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO QUANDO A MESMA COMPLETOU 18 ANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...) 2.
O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que as leis previdenciárias locais devem apresentar simetria com a lei previdenciária federal, que rege o regimento geral da previdência social, permitindo, portanto, a extensão do benefício até os 21 (vinte e um) anos de idade
. (RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017, g.). 3. A recorrente não pretende estender o recebimento do benefício para além de sua maioridade civil, mas apenas ser recompensada proporcionalmente pelo que deixou de receber desde a sua suspensão indevida em 10/08/2018, quando a mesma possuía 18 anos de idade, até 10/08/2021, quando completou 21 anos.(...) 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível,
5000687-95.2021.8.08.0020
, Relator:
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento:
31/Mar/2023
(grifado)

Portanto, resta acertada a r. sentença que determinou ao Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos no Município de Guaçuí concedesse o benefício ao Autor até este completar 21 (vinte e um) anos de idade, considerando ter ele comprovado que era dependente econômico de seu genitor no momento do óbito.

Não é demais reeditar que a própria Constituição Federal, ao garantir a previdência social como direito fundamental, impõe uma interpretação ampliativa das normas que regulamentam os benefícios previdenciários, afastando qualquer aplicação restritiva que retire direitos do segurado sem amparo constitucional ou legal.

Dessa forma, a sentença recorrida
não merece reparos
, pois corretamente aplicou a
legislação previdenciária federal e a jurisprudência consolidada do STJ
, garantindo a manutenção da pensão
até os 21 anos
, em conformidade com o que determina a
Lei nº 8.213/91 e a Lei nº 9.717/98
.

Por derradeiro, a sentença estabeleceu honorários advocatícios em benefício do patrono da parte autora, no mínimo legal sobre o valor da condenação. Todavia, diante da necessidade de liquidação em razão do reconhecimento do pagamento das prestações vencidas, necessário que a sua fixação ocorra nos moldes do art. 85, § 4º, inc. II, do CPC, portanto, na ocasião em que liquidado o julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da autora, mantendo a sentença
que restabeleceu o benefício de pensão por morte até que o apelado complete 21 anos, além do pagamento das prestações vencidas desde a data da cessação do benefício,
ocasião em que
CONHEÇO da remessa necessária e REFORMO, EM PARTE, A SENTENÇA
ora submetida ao duplo grau de jurisdição, apenas para alterar os honorários advocatícios sucumbenciais para serem fixados após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4º, inc. II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)